Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-38.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000108-38.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MORAES DA CONCEICAO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 028.472.741-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA MORAES DA CONCEICAO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 028.472.741-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIDIA SEVERINA DA CONCEICAO - CPF: 011.230.701-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A PATOLOGIA E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO –
DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A
saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade dos medicamentos pleiteados e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-los, é dever dos entes públicos fornecê-los, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lídia Severina da Conceição contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000108-38.2019.8.11.0010, proposta em desfavor do Município de Jaciara e do Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedente a pretensão autoral

e extin
guiu

o feito com resolução de mérito
,

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando a vencida ao pagamento das custas e taxas judiciais remanescentes e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2o, do mesmo diploma legal, cuja exigibilidade foi suspen
s
a por se
tratar de beneficiária da justiça gratuita (98, §3o, CPC).

Nas razões, a apelante afirma que o juízo
a quo
entendeu pelo indeferimento do pedido de fornecimento do tratamento que lhe foi prescrito, com base no parecer emitido pelo NAT, que teria indicado alternativas medicamentosas às suas patologias, porém, não deve prevalecer este entendimento e sim o do médico que acompanha o seu quadro clínico e que indica o tratamento prescrito, afirmando, ainda, que este deve ser utilizado de forma contínua.

Sustenta, na sequência, que
“defronte de um direito fundamental, cai por terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou burocrática do Poder Público (...)”
, o qual
“
na medida em que tem o dever de receber os cidadãos na rede pública, assume o importante compromisso de velar pela integridade física dos pacientes, devendo empregar todos os meios necessários ao completo desempenho desse encargo, sendo que tal dever sobrepõe-se a qualquer restrição ligada ao patrimônio público ou a formalidades técnicas e registrais”
.

Desta forma, requer seja reformada a r. sentença, nos termos expostos,
pugnando pelo provimento do recurso (ID 47211029).

Contrarrazões pelo desprovimento (IDs 47211034 e 47211035).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo provimento parcial do apelo, para que os requeridos dispensem à paciente os medicamentos disponibilizados pela rede básica de saúde (ID 48585003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Lídia Severina da Conceição contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000108-38.2019.8.11.0010, proposta em desfavor do Município de Jaciara e do Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedente a pretensão autoral

e extin
guiu

o feito com resolução de mérito
,

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando a vencida ao pagamento das custas e taxas judiciais remanescentes e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2o, do mesmo diploma legal, cuja exigibilidade foi suspens
a por se
tratar de beneficiária da justiça gratuita (98, §3o, CPC).

De acordo com os autos que a autora, Lídia Severina da Conceição de Moraes, com 78 (setenta e oito) anos de idade à época, apresenta quadro de hipertensão, diabetes e miocardiopatia, além de ser portadora de DPOC, já possuindo múltiplas internações por IC descompensada e DPOC exacerbado, necessitando, com urgência, devido à gravidade do seu quadro clínico, do tratamento com os medicamentos
Entresto 103mg + 97mg 1cp em 12/12h
e
Forxiga 10mg 1cp/dia
, ambos de uso contínuo.

Contudo, ao procurar a Secretaria de Saúde do Município de Jaciara para conseguir os referidos medicamentos, a requerente não teve êxito, sendo informada que os mesmos são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Em consequência, considerando a gravidade da sua situação, a autora ajuizou a ação de obrigação de fazer, representada pela Defensoria Pública, para que fossem providenciados e fornecidos os medicamentos em questão, na forma e quantidade prescrita pelo médico, resguardando-se, assim, o seu direito à saúde e à vida.

A demanda, contudo, foi julgada improcedente pelo magistrado de piso, o que gerou a interposição do presente recurso.

A pretensão recursal merece acolhimento.

Segundo consta dos autos,
a apelante, s
em recursos para arcar com as despesas dos medicamentos de que necessita, resolveu se socorrer do Poder Público, obtendo resposta no sentido que os mesmos não são contemplados Sistema Único de Saúde (SUS) e que não há previsão de regularização do fornecimento.

Ademais, de acordo com parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT,
embora os medicamentos postulados na inicial não sejam fornecidos pelo SUS, há outros disponíveis como forma alternativa e indicados para o tratamento da autora, fatos que levaram à improcedência da demanda.

Contudo, malgrado o entendimento do referido órgão de apoio e do douto magistrado sentenciante, não se pode olvidar que
cabe ao
médico que assiste a autora-recorrente avaliar qual a estratégia e procedimento mais adequado para atacar a sua enfermidade visando ao restabelecimento ou controle de sua saúde ou mesmo à minimização de seu sofrimento.

Não se pode olvidar, também, que se trata de idosa de idade avançada e que merece ampla proteção, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

Não fosse o bastante, além da impossibilidade de custear o tratamento necessitado, restou demonstrado nos autos, por meio de prescrição
médica juntada na inicial, subscrita pelo
Dr. Haithan Amaad (CRM 5449-MT),
a gravidade da patologia da autora, bem como que os medicamentos solicitados “
são
fundamentais
para o tratamento desta paciente e a não utilização dos mesmos aumentam de forma significativa a chance de morte e internações pela patologia de base”.
(Id 47211009)

Logo, restou demonstrada
a existência da patologia e a urgência na realização do tratamento na forma prescrita pelo médico que acompanha a autora-apelante, sob pena de aumentar a chance de morte ou internações.

Por outro lado, o fato de determinado fármaco, exame ou procedimento não constar das listagens do SUS não implica a isenção do Poder Público em fornecê-lo, pois este possui o dever de prestar o direito à saúde a todos que necessitem, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Nesse contexto, ainda que o ente municipal sustente que é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo tratamento médico a ser fornecido para a autora, tal entendimento não deve prevalecer, pois o Sistema Único de Saúde (SUS) engloba a União, o Estado e os Municípios de forma sistematizada e descentralizada, logo, não há pretender os entes federativos eximirem-se de suas obrigações.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)"
.
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Assim, resta evidente a responsabilidade do Município no fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu este seu dever.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência pátria,
verbis
:

“(...) ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado,
deve prevalecer o direito constitucional à saúde, pois, como visto,
o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Entender em contrário, a meu ver, importa violação ao direito à vida, pressuposto de todos os demais, bem como aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, julgando procedente a demanda e determinando que os apelados forneçam os medicamentos necessitados pela apelante, nos moldes da prescrição médica colacionada aos autos, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020